Tribunal: TJDFT
Processo: 0752818-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. ATRASO PAGAMENTO. AUSÊNCIA NO ENVIO DO BOLETO. DEVER DE QUITAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 304 do Código Civil dispõe que qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la e, se o credor se opuser, poderá utilizar os meios conducentes à exoneração do devedor.
2. A omissão da credora no envio dos boletos para pagamento dentro do prazo acordado não exime o devedor da sua obrigação de efetuar o pagamento do débito, considerando a existência de meios administrativos e legais que viabilizam a quitação, mesmo contra a vontade do credor.
3. Sendo incontroversa a inadimplência, possível o prosseguimento do Cumprimento de Sentença para cobrança dos encargos decorrente do atraso no pagamento do débito principal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.